Tribunal: TJES
Processo: 5012868-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012868-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARISTELA BRESSAN DE MATTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pel
a

colenda Quarta Câmara Cível

que, por unanimidade

de votos,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
o
embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
, nos autos da ação ordinária proposta p
ela embargada
, julgou
extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao Estado do Espírito Santo, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, por reconhecer a sua ilegitimidade passiva, e julgou

parcialmente
procedente a pretensão autoral para
condenar o instituto de previdência
embargante
ao pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria da autora, desde a data do primeiro requerimento administrativo (14/09/2020) até a data da concessão da aposentadoria (12/07/2022), deixando, por sua vez, de acolher o pedido de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos do embargante ou se adotou premissa equivocada para solucionar a pretensão recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida. Em hipóteses excepcionais, também é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para retificar premissa equivocada utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo omissões a serem analisadas ou conclusão baseada em erro de premissa, a qual teve como fundamento a comprovada mora administrativa na concessão do ato de aposentadoria da embargada, a qual deixou de poder usufruir seu descanso remunerado por período razoável, de forma a fazer jus à indenização por dano material, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de aclarar vícios ou premissa equivocada, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)

contra
v. acórdão (
ID
13026753
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
o
embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
, nos autos da ação ordinária proposta por
Maristela Bressan de Mattos
, julgou
extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao Estado do Espírito Santo, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, por reconhecer a sua ilegitimidade passiva, e julgou

parcialmente
procedente a pretensão autoral para
condenar o instituto de previdência
embargante
ao pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria da autora, desde a data do primeiro requerimento administrativo (14/09/2020) até a data da concessão da aposentadoria (12/07/2022), deixando, por sua vez, de acolher o pedido de compensação por danos morais.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da premissa equivocada (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos e precedentes que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV e VI, do CPC/2015), quais sejam:
i)
o requerimento feito pela embargada em 14/09/2020 não possuía a pretensão de aposentadoria, mas somente de abono de permanência, logo a premissa que a recorrida pretendia se aposentar naquela data não corresponde a realidade dos autos;
ii)
muito embora tenha reconhecido que, desde 14/09/2020, houve demora excessiva, não analisou o ponto suscitado referente ao acúmulo de procedimentos administrativos decorrente da pandemia COVID-19;
iii)
deixou de se manifestar sobre a concorrência de culpa da embargada na demora para obtenção de sua aposentadoria, visto que somente impetrou mandado de segurança para contestar a postura do embargante em 17/12/2021, de forma que houve inércia de ambas as partes, pois o dever de eficiência e razoável duração do processo vigora junto ao dever de diligência e boa-fé do servidor;
iv)
o ordenamento jurídico repudia o comportamento contraditório, uma vez que não é dado a ninguém poder se beneficiar da própria torpeza ou inação pode ser tangencialmente invocada.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Em hipóteses excepcionais, também é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
retificar premissa equivocada
utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando verificado que o Juiz ou Tribunal julgou a demanda com base em premissa equivocada, ou incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ) e que
“Via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo instituto embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas

ou conclusão baseada em erro de premissa
, a qual teve como fundamento a comprovada mora administrativa na concessão do ato de aposentadoria da embargada, a qual deixou de poder usufruir seu descanso remunerado por período razoável, de forma a fazer jus à indenização por dano material,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios ou premissa equivocada
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário ao seu interesse e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas razões do apelo,
c
ujas normas
e
argumentos

já foram devidamente interpretadas e examinadas
, o que é inadmissível nesta via eleita
.

Inicialmente, rejeita-se a alegação de omissão ou premissa equivocada quanto ao requerimento formulado pela servidora embargada em 14/09/2020. Ainda que a finalidade formal do protocolo tenha sido a concessão de abono de permanência, consta dos autos que esse pedido foi feito em continuidade a procedimento administrativo iniciado em 2011 com vistas à obtenção da aposentadoria voluntária. Como bem delineado no voto condutor do acórdão embargado, o pedido de abono, naquele contexto, não descaracteriza a inércia do instituto embargante em fornecer a Declaração de Tempo de Contribuição – documento indispensável para a formalização da aposentadoria voluntária, conforme preceituado no art. 25,
caput
e §§ 2º e 3º, da LCE/ES nº 282/2004.

No escopo de afastar qualquer dúvida a respeito da inexistência de omissão ou de premissa equivocada, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão embargado que explica o porquê de o requerimento administrativo feito em 14/09/2020 ter sido considerado termo inicial para fins de quantificação da indenização por danos materiais, uma vez que nele foi solicitado o documento prévio e indispensável para o requerimento de aposentadoria voluntária que, inclusive, já havia sido requerido anteriormente, vejamos:

“(...) em que pese a apelada tenha preenchido os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com integralidade e paridade, desde 17/05/2018 e tenha requerido a emissão de sua Declaração de Tempo de Contribuição em 14/09/2020, em razão da demora da autarquia estadual apelante em conduzir o processo administrativo, apenas foi afastada do exercício das funções de seu cargo para aguardar a publicação do ato de concessão da aposentadoria em 12/07/2022, isso porque impetrou mandado de segurança no qual foi emitida ordem mandamental para o instituto de previdência recorrente emitir o referido documento.

(...).

De acordo com o
caput
do art. 25, da LCE nº 282/2004,
“o
requerimento de aposentadoria voluntária será precedido de verificação do tempo de contribuição, apurado pelo IPAJM e expresso em Declaração de Tempo de Contribuição”
, e, de posse deste documento emitido pela autarquia estadual apelante, o servidor estadual terá condições de formular o seu requerimento de aposentadoria voluntária e solicitar o afastamento do exercício de suas funções para aguardar o ato da aposentadoria, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do citado dispositivo legal
1
.

Como o instituto de previdência apelante demorou, injustificada e significativamente, para emitir a Declaração de Tempo de Contribuição da apelada, esta sequer pode formular o pedido de concessão de aposentadoria e, consequentemente, de afastamento do exercício de suas funções, o que implicou em evento danoso à recorrida, que foi obrigada a continuar em atividade quando já poderia usufruir de descanso remunerado.

(...).

Em outras palavras, em razão da demora desarrazoável na emissão da DCT, que subsidiaria o requerimento de concessão da aposentadoria da apelada, esta foi obrigada a continuar exercendo suas funções compulsoriamente, o que lhe garante o direito de ser indenizada pelo prejuízo suportado. Não é justo e correto que um servidor, com tempo bastante para se afastar do exercício de suas funções e tenha feito esta opção, seja compelida a permanecer laborando por tempo excessivo e desarrazoável, razão pela qual deve ser compensada pelo trabalho desenvolvido e que era dispensável de forma idêntica aos proventos de aposentadoria que faria jus naquele período, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (art. 884 do CC/02).

(...).

Nesse contexto, sendo incontroverso o fato que, ao tempo do requerimento administrativo (14/09/2020), a servidora apelada já tinha preenchido os requisitos para obter a aposentadoria voluntária, com integralidade e paridade, desde 17/05/2018, e tendo-se em conta a injustificada demora da autarquia estadual apelante em emitir a Declaração de Tempo de Contribuição, que é impreterível para a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição que subsidia o pedido de concessão de aposentadoria formulado pela recorrida, é de se concluir ter esta direito ao recebimento de indenização correspondente ao tempo que laborou quando já fazia jus aos proventos da inatividade, porquanto foi obrigada a continuar exercendo suas funções de maneira compulsória, motivo pelo qual
deve ser preservada a sentença objurgada
.”

No que se refere à suposta omissão quanto aos reflexos da pandemia da Covid-19 que teriam contribuído para a mora administrativa, o voto condutor do acórdão embargado foi expresso em enfatizar que
“
O atraso injustificado do IPAJM apelante
para analisar a solicitação da SEGER de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da
apelada
para fins de subsidiar o exame do requerimento administrativo de concessão
de aposentadoria e, posteriormente,
de abono permanência,
formulado pela recorrida já foi devidamente reconhecido por esta colenda Câmara no julgamento do recurso de apelação cível nº 5029469-03.2021.8.08.0024”
, de forma que a coisa julgada formada naquele processo obstou nova discussão (arts. 505 e 507 do CPC/2015) a respeito das circunstâncias que envolveram a demora na resposta aos requerimentos administrativos feitos pela embargada, pois já havia se tornado
“
incontroversa a mora injustificável do instituto de previdência apelante na disponibilização da
Declaração de Tempo de Contribuição
da apelada e, por consectário, o atraso no fornecimento da Certidão de Tempo de Contribuição pela SEGER e, com isso, o retardo na possibilidade de a recorrida apresentar o seu requerimento de aposentadoria”
.

Assim, além de a pandemia da Covid-19 não se prestar à excludente automática de responsabilidade estatal, sobretudo quando não demonstrado de forma concreta e individualizada que as restrições sanitárias tenham impedido o regular andamento do procedimento administrativo em questão, tal fato não foi objeto de valoração no precedente julgamento do apelo em virtude da mora administrativa ser questão incontroversa, diante da formação de coisa julgada noutra demanda que analisou justamente a atuação do instituto embargante na análise dos requerimentos administrativos da embargada, inexistindo omissão a ser sanada a este respeito.

O mesmo raciocínio é válido para a suposta omissão relacionada a tese de contribuição da embargada, com a sua suposta inércia, para a mora administrativa, já acobertada pela coisa julgada formada no mandado de segurança anteriormente impetrado. Outrossim, pretender atribuir culpa concorrente para a embargada na situação aqui noticiada beira o escárnio, na medida em que começou a adotar providências para obter a sua aposentadoria voluntária desde o ano de 2017 junto ao instituto de previdência embargante e, mesmo após ter formulado outros requerimentos administrativos, somente conseguiu movimentar a autarquia estadual recorrente após obter ordem mandamental por meio deste Poder Judiciário.

Dessa forma, o embargantes pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Art. 25. (...). § 2º O requerimento de aposentadoria voluntária deverá conter o fundamento legal para a aposentadoria e estar acompanhado de:

I - Declaração de Tempo de Contribuição; II - comprovante de comunicação da chefia imediata ou de ato de afastamento, quando for o caso; III - declaração de que não responde a processo administrativo disciplinar emitido pela corregedoria ou setor de recursos humanos do órgão de origem.

§ 3º O segurado que requerer a aposentadoria, na forma deste artigo, afastar-se-á do exercício de suas funções a partir da data de protocolização do pedido ou da data do ato de afastamento, quando for o caso, data esta em que passará a vigorar a aposentadoria, podendo o segurado permanecer em atividade, mediante pedido deste e a critério da Chefia imediata, até o registro do ato pelo Tribunal de Contas, observadas as regras sobre aposentadoria compulsória.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.